Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONDENAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DÉBITO DERIVADO DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAESB). MONTANTE INDIVIDUALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONSIDERAÇÃO DO DISCRIMINADO. FÓRMULA FIRMADA NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CREDORA. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DO EQUIVALENTE AOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. PRESERVAÇÃO DA APURAÇÃO. INCLUSÃO NAS CONTAS DESPESAS DE AVERBAÇÃO DE PENHORA E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que, fixado no curso do cumprimento de sentença a fórmula de apuração do crédito executado pertinente aos acessórios da locação originários dos serviços de água e esgoto fruídos durante o período de ocupação do imóvel locado pelo locatário, permanecera a credora inerte, deixando fluir in albis o interregno que lhe fora assegurado para infirmar o acerto dos critérios adotados, a fórmula fixada resta acobertado pela preclusão lógica e temporal, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos, pois já impassível de ser revisada, não tendo a concessão de vista para manifestação sobre a conta confeccionada por derradeiro o condão de repristinar a questão (CPC, art. 507).

2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por ela formulada visando inovar a fórmula anteriormente determinada e agregar ao montante apurado acessórios nele compreendidos.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.